Tribunal: TCU
Processo: 017.043/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11775/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.043/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Morcelles dos Santos (XXX.248.071-XX); Andrea Morcelles dos Santos (XXX.528.011-XX); Deusa Rosa Mesquita da Silva (XXX.287.071-XX); Diana Helena Teixeira Pessoa (XXX.923.431-XX); Gessi de Almeida Quiroga (XXX.448.450-XX); Gisele Borges Santos Rocha (XXX.257.711-XX); Luciana Morcelles dos Santos (XXX.536.461-XX); Marcela Heleonora Horta Assumpcao Gouveia (XXX.734.151-XX); Paula Beatrix Horta Assumpcao (XXX.272.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Edson Callado Villar (XXX.193.561-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexado ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.